Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003011-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS SARMENTO - CPF: 807.279.991-68 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), Secretária Municipal de Educação de Primavera do Leste (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA
— PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA
—
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO
— LIMINAR —
DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não
é admissível a redução da jornada de trabalho de servidor público quando ausente prova pré-constituída, e ainda, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019